Tribunal: CARF
Processo: 13826.000171/2005-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.000171/2005-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.798 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE CANDIDO MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/11/2004
COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. LEI
5.764/71. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS.
Nos termos do artigo 62A do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado na
sistemática do artigo 543C do Código de Processo Civil, entendeu que não são
tributados pelo PIS e pela Cofins os chamados atos cooperativos. Recursos
Especiais nos 1.164.716 e 1.141.667. Precedentes STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e Winderley Morais Pereira
(Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.000171/2005-90
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000171/2005-90

“Conforme o Despacho Decisório de fls.475-484, a Diort/Deinf/SP verificou em
síntese que:
1. O presente processo trata do Pedido de Restituição de fls.01, documentos
anexados às fls. 02-99, protocolizado em 21/06/2005, relativo a valores de PIS de
períodos de apuração de 11/99 a 11/2004, conforme planilha de fls. 35 e Darf às fls.
36-66.
Cumulativamente, enviou PER/DCOMP eletrônicos, vinculados ao crédito em
questão, relacionados no extrato de processo de fls. 485-489.
2. A interessada alega que os recolhimentos de PIS efetuados no período de
11/99 a 11/2004 seriam indevidos, pois as sociedades cooperativas de crédito
gozariam da não incidência do PIS por praticarem somente atos cooperativos,
obedecendo as regras da Lei Cooperativista e do Banco Central (Bacen), tendo como
fundamento os artigos 79, 84, 86, 87 e 111 da Lei n° 5.764/71, e o art.6° da Resolução
BACEN n° 3.106/03.
3. Concluindo por não se enquadrar no disposto pelo art.3° da Lei n° 9.718/98, a
interessada sustenta o direito de restituição dos valores recolhidos a título de PIS, bem
como de compensar o suposto crédito com outros débitos, em observância ao art.26 da
IN SRF n° 460/O4.
4. Com a promulgação da Emenda Constitucional de Revisão n° 1, em
01/03/94, incluindo os art. 71, 72 e 73 no ADCT, as instituições financeiras, categoria
que inclui as cooperativas de crédito (citadas expressamente no § 1° do art.22 da Lei
n° 8.212/91, referenciado na ECR n° 01/94), tornaram-se obrigadas a recolher a
contribuição para o PIS à alíquota de 0,75% sobre a receita bruta operacional a partir
de 01/07/94. A partir de 02/99, a Lei 9.718/98 estabeleceu como base de cálculo do
PIS e da Cofins a receita bruta da pessoa jurídica.
5. Constata-se, com base nos art. 2° e 3° da Lei n° 9.718/98; artigos 1° e 2° da
MP n° 1.807/99, reeditada sob o n° 1.858-6/99; artigos 13 e 14 da MP n° 1.858-6/99 e
reedições; e art.15 da MP 2.158-35, sucessora da MP 1.858/99, que o legislador
incluiu as sociedades cooperativas de crédito no rol das pessoas jurídicas sujeitas aos
recolhimentos para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive autorizando a exclusão da base de
cálculo de determinadas receitas específicas dessas instituições.
Em função do exposto, a autoridade administrativa decidiu às fls.483:
- INDEFERIR o Pedido de Restituição de ƒls. 01, devido à inexistência de
crédito;
- NÃO HOMOLOGAR Declarações de Compensação e de Pedidos de
Restituição eletrônicos vinculados ao crédito do presente processo, conforme listagem
[de fls.483-484]
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Irresignada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de
fls.494-536, protocolizada em 12/04/2010, expondo, em síntese, que:
1. A manifestante é constituída como cooperativa de crédito rural, na forma
estabelecida pela Lei n° 5.764/71, sendo também regida pela Lei n° 4.595/64 e normas
baixadas pelo Banco Central do Brasil.
2. As sociedades cooperativas são constituídas sem a finalidade lucrativa (a1t.3°
da Lei n° 5.764/71), porque seu objetivo é prestar serviço ao associado, fomentando
sua atividade no mercado. Tais operações são genuínos atos cooperativos, fugindo de
qualquer incidência tributária os resultados provenientes destas operações.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000171/2005-90

3. As sociedades cooperativas de crédito não podem manter operações com
terceiros, diferentemente das cooperativas de produção, fato este que se conclui da
impossibilidade de se falar em resultado tributável pela manifestante, haja vista que
todo o seu resultado é proveniente de operações com associados.
4. O serviço que a sociedade cooperativa de crédito se dispôs a prestar ao
associado é o puro ato cooperativo previsto no art.79 da Lei' n° 5.764/71, logo, é
prevista a não incidência tributária sobre o resultado destas operações, conforme
dispõe o art.87, combinado com o art.111, do mesmo diploma legal.
5. O parágrafo único do a11.2° da Lei n° 9.715/98 prevê a incidência do PIS
sobre o faturamento nas sociedades cooperativas somente em relação aos atos não
cooperativos, continuando a incidir a alíquota de 1% sobre a folha de salários nas
operações próprias - atos cooperativos.
6. Não é razoável admitir que as normas previstas na Lei 5.674/71 não devam
ser aplicadas às sociedades cooperativas de crédito, pelo simples fato destas estarem
arroladas entre as instituições financeiras. O legislador constituinte estabeleceu que “a
lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo ” (art.174,
§2o), assim como a previsão do “adequado tratamento tributário ao ato cooperativo
praticado pelas sociedades cooperativas (art.146, III, c).”
7. Pelo exposto, os resultados das operações com associados estão fora da
incidência tributária (art. 111 da Lei n° 5.764/71), enquanto nas operações com não-
associados incide o PIS à alíquota de 0,75% sobre o faturamento (art.1° e 2° da Lei n°
9.701/98). O art.72 do ADCT e Lei n° 9.701/98 é aplicável naquilo em que a Lei n°
5.764/71 defina como resultado tributável, isto é, somente nas operações alheias das
sociedades cooperativas (ato não-cooperativo).
7. A Lei n° 9.718/98 não revogou a Lei 9.715/98, apenas ampliou a base de
cálculo do PIS e da Cofins, afetando as sociedades cooperativas somente em relação
aos atos não-cooperados, quando então deverão recolher as contribuições com base
nas receitas totais auferidas provenientes dos atos não-cooperativos, permitidas as
exclusões previstas no §6° do art.3° da Lei n° 9.718/98, com a redação dada pela MP
n° 1.858-6/99.
8. Não obstante a base de cálculo prevista na Lei n° 9.718/98, o STF declarou
inconstitucional o §1° do art.3° da Lei n° 9.718/98, no que se refere ao conceito de
receita bruta para fins de incidência das contribuições PIS e Cofins. Logo, é ilegítimo
o fundamento utilizado pela Deinf para indeferir as compensações realizadas pela
manifestante, pois este conceito de receita bruta foi afastado pelo pleno do STF.
9. Ademais, o §1° do art.3° da Lei n° 9.718/98, que deu ensejo à não
homologação do crédito de pagamento indevido de PIS, foi expressamente revogado
pelo art.79, XII, da Lei n° 11.941/2009, devendo ser aplicado ao caso em questão.
10. Requer:
(i) o recebimento e processamento do recurso, suspendendo-se a exigibilidade
do crédito nos termos do art.151, III, do CTN e art. 66, § 6°, da IN RFB 900/2008;
(ii) o afastamento da aplicação do § 1° do art.3° da Lei 9.718/98, declarado
inconstitucional pelo STF e revogado pela Lei 11.941/2009;
(iii) o reconhecimento de que as sociedades cooperativas continuam gozando da
não-incidência de PIS sobre seus atos cooperativos, conforme art.79, 87 e 111 da Lei
n° 5.764/71;
(iv) a homologação das compensações efetuadas no presente processo, com a
consequente extinção dos débitos cobrados na carta cobrança recebida pela empresa;
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000171/2005-90

(v) com base nos princípios da eficiência e economia processual, a reunião deste
processo com o processo l3826.000170/2005-45 (Cofins), em vista da identidade em
relação ao objeto de discussão.
É o relatório.”
Em 09/06/10, a DRJ em São Paulo (SP) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e o Acórdão n° 16-25.590 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA o PIS/PASEP
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. LEI N° 9.718/98.
A base de cálculo do PIS conforme Lei n° 9.718/98 é a receita bruta da pessoa jurídica,
sendo admitidas somente as exclusões e deduções expressamente previstas em lei. A
norma não faz qualquer distinção entre atos cooperativos e não cooperativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Despacho Decisório (fls. 475 a 484) indeferiu Pedido de Restituição de Crédito de
PIS relativo aos períodos de apuração de novembro de 1999 a novembro de 2004 e, por
conseguinte, não homologou as Declarações de Compensação vinculadas.
Em síntese, o entendimento da DRF, que foi ratificado pela DRJ, é o seguinte (fl.
482):
“(. . .)
3.1 Desde a vigência da Lei n° 9.718, de 1998, é irrelevante a atividade exercida
pelo contribuinte e a classificação contábil adotada para as receitas, como também a
sua natureza jurídica, e pouco importa a distinção entre atos com associados e com
não associados.
Assim, é infrutífera a argumentação do contribuinte (cooperativa de crédito) em
ter “adequado tratamento tributário do ato cooperativo (art. 146, III, item “c” da CF)”,
e situar-se na condição especial de cooperativa como entidade produtora de resultados
que não apura lucro em suas operações com cooperados, pois está evidenciado que é
contribuinte do PIS/PASEP e COFINS, porque foi esse o propósito do legislador.
Constata-se que, com base na legislação, artigos 2° e 3° da Lei n° 9.718, de
1998; artigos 1° e 2° da MP n° 1.807, de 1999, reeditada sob n° 1.858-6/1999; artigos
13 e 14 das MP n°s 1.858-6/99 e reedições, art. 15 da MP 2.158-35 (sucessora da MP
1.858/99), o legislador ao incluir as sociedades cooperativas de crédito, no rol das
pessoas jurídicas sujeitas aos recolhimentos para o PIS/PASEP e COFINS, o fez de
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000171/2005-90

maneira literal, inclusive quando autorizou a exclusão da base de cálculo de
determinadas receitas específicas dessas instituições.
(. . .)”
Em 16/09/18, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) negou provimento
ao recurso especial da recorrente que versava sobre os mesmos tema e períodos de apuração,
porém em relação à COFINS (Acórdão n° 9303007.490, processo administrativo n°
13826.000170/200545).
A CSRF adotou a fundamentação legal citada no trecho o Despacho decisório
acima reproduzido.
Argumentou que os REsp 1164716/MG e 1141667/RS, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos e invocados por diversas decisões administrativas e judiciais concluídas em
sentido contrário, não se aplicam a cooperativas de crédito.
Que o STF, nos autos do RE 599.362/RJ, concluiu que a constituição não garantiu
imunidade ou não incidência de tributos aos atos cooperados. O item 4 da ementa do acórdão dispõe
que “A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei
ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada referir quanto ao
regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na materialidade de cada espécie
tributária, só a análise da subsunção do fato na norma de incidência específica, em cada caso
concreto, dirá.”
E que, após os citados repetitivos, os julgamentos de alguns processos foram
sobrestados, até que o STF se manifeste sobre os Temas 516 e 536, que tratam dos conceitos de
ato cooperativo típico e atípico, para fins tributários.
Passo ao exame dos autos.
É incontroverso que a recorrente é uma cooperativa de crédito que tão somente
cursou operações com associados, isto é, atos cooperativos típicos.
Com a devida vênia, divirjo da decisão proferida pela CSRF, por meio do
Acórdão n° 9303007.490, que envolveu a recorrente e os períodos de apuração em questão,
relativamente à tributação pela COFINS.
Sobre o tema, já me manifestei, por intermédio do Acórdão n° 3301-005.133, de
25/09/18, de cujo voto faço minha razão de decidir, com fulcro no § 1o do art. 50 da Lei no
9.784/99.
Gostaria apenas de ressalvar que, no corpo da decisão, não mencionei o citado
Acórdão no 9303007.490, bem como o de n° 9303-009.038, de 17/07/19, que decidiu pela
incidência das contribuições até novembro de 2004, pois ainda não haviam sido publicados.
Com efeito, a partir de dezembro de 2004, os ingressos decorrentes de ato
cooperativo praticado por cooperativas de crédito passaram a gozar de isenção do PIS e da
COFINS, com base no art. 30 da Lei no 11.051/04.
Reproduzo então o voto condutor do Acórdão n° Acórdão n° 3301-005.133:
“Foi lavrado auto de infração em desfavor da recorrente, cooperativa de crédito,
para cobrança do PIS sobre a receita bruta, nos termos dos artigos 1°, 2° e 4° da Lei n°
9.701/98, art. 3° §§ 2° e 3° da Lei Complementar n° 7/70, alterado pelo art. 72 inciso
V dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000171/2005-90

1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 17/97 e artigos 2° e 3° da
Lei n°9.718/98.
O auto de infração não foi lavrado em razão da prática de ato não típico de uma
cooperativa, porém por se tratar de entidade equiparada a instituição financeira e, no
entender do Fisco, ter de recolher o PIS de acordo com a respectiva legislação.
A meu ver, assiste razão à recorrente e, com fulcro no § 1° do art. 50 da Lei n°
9.784/99, adoto o Acórdão n° 3201003.926, de 20/06/18, de lavra da i. Conselheira
Tatiana Josefovicz Belisário:
"O Recurso é próprio e tempestivo e, portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente há que se esclarecer que o referido RE 672215 RG, que acarretou
o sobrestamento do presente feito, ainda não teve seu mérito julgado pelo Supremo
Tribunal Federal. Contudo, em face de alteração regimental deste CARF, não é mais
cabível o sobrestamento.
Não obstante, a matéria já foi amplamente debatida no âmbito dos Tribunais
superiores, inclusive objeto de apreciação pelo próprio STF.
Conforme relato dos fatos, a controvérsia em exame diz respeito à composição
da base de cálculo do PIS e da COFINS para as sociedades cooperativas, no caso,
cooperativa de crédito, no regime disciplinado pela Lei no 9.718/98.
A matéria em questão mereceu amplos debates aos longos dos anos.
A Constituição Federal de 1988, prestigiando o cooperativismo, prescreveu em
seu art. 146, III, c, a necessidade de se conferir, por meio de Lei Complementar, o
"adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades
cooperativas".
Historicamente, as sociedades cooperativas gozavam de isenção da COFINS, e,
com relação ao PIS, estavam sujeitas à contribuição incidente sobre Folha de
Salários. Todavia, com a edição Medida Provisória no 1.8587/ 99, que alterou a
redação das Leis no 9.715/98 e 9.718/98, as cooperativas passaram a estar sujeitas ao
regime geral de apuração, portanto, devendo incluir na base de cálculo a totalidade
de seu faturamento.
Inicialmente, no que tange à discussão acerca da constitucionalidade da norma
que afastou a isenção da COFINS para as cooperativas, é de salientar que, por força
da Súmula CARF no 2, "o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária". Desse modo, inócuo adentrar a tais alegações
de mérito trazidas pela Recorrente.
Não obstante, há que se examinar a questão relativa à incidência do PIS e da
COFINS sobre os chamados atos cooperativos próprios, que, nos termos da Lei no
5.764/71 (Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico
das sociedades cooperativas, e dá outras providências), são assim definidos:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
Após intensos debates, pacificou-se na jurisprudência pátria o entendimento
segundo o qual o ato cooperativo típico, ou seja, aquele praticado entre cooperativa e
seus cooperados, está fora da incidência tributária.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000171/2005-90

Não obstante, toda e qualquer receita percebida de terceiros, por não se
enquadrar como ato cooperativo típico, está no campo de incidência das normas
tributárias.
É o que decidiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral em
caráter vinculante no que se refere às receitas percebidas de terceiros pelas
cooperativas, entendendo que estas não podem ser tidas como ato cooperativo típico
e, portanto, podem ser regularmente tributados.
Transcrevo a ementa do julgado:
"Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da Constituição Federal.
Adequado tratamento tributário. Inexistência de imunidade ou de não incidência
com relação ao ato cooperativo. Lei no 5.764/71. Recepção como lei ordinária.
PIS/PASEP. Incidência. MP no 2.15835/ 2001. Afronta ao princípio da isonomia.
Inexistência.
1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é dirigido ao ato
cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato cooperativo, e não aos
tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser contribuintes.
2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo ao
dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. O texto
constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não incidência de tributos,
tampouco decorre diretamente da Constituição direito subjetivo das cooperativas à
isenção.
3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na
órbita da opção política do legislador. Até que sobrevenha a lei complementar que
definirá esse adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a cada espécie
tributária deve, com relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando
tratamento gravoso ou prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as
peculiaridades das cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas e de
capitais.
4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei
ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada referir
quanto ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na materialidade
de cada espécie tributária, só a análise da subsunção do fato na norma de incidência
específica, em cada caso concreto, dirá.
5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com terceiros –
contratação de serviços ou vendas de produtos não surge como mera intermediária de
trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma, com personalidade
jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados.
6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem
faturamento, constituindo seus resultados positivos receita tributável.
7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social, que tinha o
constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho tratamento tributário
privilegiado, uma vez que está expressamente consignado na Constituição que a
seguridade social “será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
termos da lei” (art. 195, caput, da CF/88).
8. Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida
pelo art. 15 da Medida Provisória 2.15835/ 2001. Eventual insuficiência de normas
concedendo exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da contribuição ao
PIS não pode ser tida como violadora do mínimo garantido pelo texto
constitucional.
9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as
cooperativas, de acordo com as características de cada segmento do
cooperativismo e com a maior ou a menor necessidade de fomento dessa ou
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000171/2005-90

daquela atividade econômica. O que não se admite são as diferenciações
arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto.
10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento para
declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios
jurídicos) praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto da
impetração.
(RE 599362, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe027 DIVULG
09022015 PUBLIC 10022015)"
Na hipótese dos autos, contudo, é peculiar a situação da Recorrente, pois, por
se tratar de cooperativa de crédito, não possui qualquer relação com terceiros, mas,
apenas, com seus próprios cooperados. Assim, para esta espécie de cooperativa, não
se verifica a percepção de receitas de terceiros.
Por força de regulamentação do Banco Central do Brasil, à qual se submetem
as cooperativas de crédito na condição de instituição financeira, notadamente da
Resolução BACEN n.o 3.106/2003, as cooperativas de crédito somente podem captar
depósitos ou realizar empréstimos com associados. Assim, somente praticam atos
cooperativos próprios.
Vale salientar, outrossim, que não consta qualquer alegação nos autos no
sentido de que a Recorrente em descumprimento à norma regulamentar supra possa
eventualmente ter percebido qualquer receita de terceiros, não cooperados.
Portanto, especificamente quanto às Cooperativas de Crédito, já se manifestou
o STF após o julgamento com repercussão geral acima transcrito:
"DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. COOPERATIVA.
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO APENAS NOS ATOS NÃO COOPERADOS.
DISTINÇÃO, NO CASO CONCRETO, ENTRE ATOS COOPERADOS E NÃO
COOPERADOS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há incidência
do PIS e da COFINS nos atos cooperativos próprios e que, por outro lado, incide a
exação em atos praticados com terceiros não associados.
2. Identificar a natureza do ato praticado, se cooperado ou não, demandaria o reexame
da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede
de recurso excepcional. Essa hipótese atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte.
3. A Lei no 5.764/1971 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei
ordinária e o seu art. 79 define o que é ato cooperativo. Saber se essa definição
repercutirá ou não na materialidade de cada espécie tributária demanda a análise da
subsunção do fato à norma de incidência específica (RE 599.362, Rel. Min. Dias
Toffoli), providência vedada em sede de recurso excepcional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 599266 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado
em 26/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe203 DIVULG 22092016 PUBLIC
23092016)"
Nesse aspecto, se faz necessário recorrer aos julgados proferidos pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Representativo de controvérsia, também de
aplicação obrigatória por este órgão julgador:
"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543C
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000171/2005-90

DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os atos
cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixandose a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos
cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1141667/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)"
A aplicação do entendimento firmado no julgado supra às cooperativas de
crédito podem ser observada no seguinte julgado:
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA
DE CRÉDITO. PIS/COFINS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A 1a. Seção desta Corte, ao apreciar os Recursos Especiais 1.141.667/RS e
1.164.716/MG (Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.5.2016),
julgados sob o rito do art. 543C do CPC, concluiu que não incide a contribuição
destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas
cooperativas.
2. No caso das cooperativas de crédito, o ato cooperativo envolve a captação de
recursos, a realização de empréstimos efetuados aos cooperados, bem assim a
movimentação financeira da cooperativa, de sorte que toda a receita das cooperativas de
crédito é isenta de PIS e COFINS, segundo o entendimento do STJ. A saber, cite-se
precedente específico da 1a. Seção: REsp. 591.298/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, Rel. p/acórdão Min. CASTRO MEIRA, 1a. Seção, DJ 7.3.2005, p. 136.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.
(AgInt no AgInt no REsp 1173577/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017)"
Este CARF, por meio de sua Câmara Superior de Recursos Fiscais, aplica
exatamente o entendimento supra, firmado pelo STJ, relativamente à incidência do
PIS e da COFINS sobre os atos cooperativos próprios das Cooperativas de Crédito:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/12/2004
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000171/2005-90

COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. LEI 5.764/71.
NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS.
Nos termos do artigo 62A do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado na sistemática
do artigo 543C do Código de Processo Civil, entendeu que não são tributados pelo PIS e
pela Cofins os chamados atos cooperativos. Recursos Especiais nos 1.164.716 e
1.141.667. Precedentes STJ.
(Acórdão no 9303005.786, 20 de setembro de 2017)"
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do
contribuinte."
Com base no acima exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital